Tribunal: TJDFT
Processo: 0043615-58.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0043615-58.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VICENTE DE BRITO LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT. PRESCRIÇÃO. TESE FIRMADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/32. TERMO INICIAL. EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ. CAUSA INTERRUPTIVA. NÃO CONFIGURADA. 1. Conforme definido em sede de julgamento do IRDR no 2017.00.2.021808-7, aplicam-se à Outorga Onerosa do Direito de Alteração de Uso - ONALTas disposições do art. 1o do Decreto no 20.910/32, incidindo o prazo prescricional de cinco anos, a partir da data de expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento. 2. A simples expedição de carta de cobrança não se revela causa interruptiva da prescrição. 3. Recurso voluntário e remessa necessária conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 205 do Código Civil, asseverando que o instituto da outorga não tem caráter tributário, por isso deve incidir o entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo no STJ (REsp 1.117.903/RS – Tema 251), que estabeleceu o prazo prescricional de 10 (dez) anos para a execução fiscal de cobrança de serviços de água e esgoto prestados por concessionária de serviço público, e não o prazo previsto no Decreto 20.910/32. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 205 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025